Tribunal: STF
Processo: HC 256464
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Lucas Bernardes Lucio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 990.744/SP, Relator o Ministro Otavio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em segunda instância, o Tribunal deu provimento ao apelo defensivo a fim de redimensionar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.  



    Neste writ, alegou-se a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que porquanto estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, diante da fragilidade em relação ao vínculo do paciente com atividades criminosas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a aplicação da minorante no seu grau máximo.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, alegando constrangimento ilegal na aplicação da pena por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a reiteração de habeas corpus como motivo para indeferimento, quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir justifica o indeferimento liminar do writ". (e-doc. 7) 



    No STJ o Ministro Otavio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como consignado na decisão agravada, a matéria aqui suscitada é também objeto do  Habeas Corpus  n. 985.485/SP, tratando-se, portanto, o presente  mandamus  de mera reiteração. 



    Isso porque, ao indeferir liminarmente o referido HC, a Presidência desta Corte analisou os autos e exarou tratar-se de substitutivo de revisão criminal, bem como que não haveria  ilegalidade flagrante  no julgado impugnado que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Ademais, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de  habeas corpus de ofício, isso porque, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 7, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Observa-se que o colegiado sequer examinou a tese trazida pela defesa, em razão da reiteração do writ naquela Corte.



    Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ainda que superado esse óbice, anoto que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



                      Documento assinado digitalmente